Tribunal: STJ
Processo: 0135501-20.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813315 - RJ (2024
/0468569-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA NEVES JUNIOR
ADVOGADOS
: VIVIANE PEREZ DE OLIVEIRA - RJ109741
BARBARA FRANCO GONÇALVES PINTO - RJ184069
ISABELLA PINTO BARROS DE ANDRADE - RJ146164
AGRAVADO
: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ PERDIZ DE JESUS - DF010011
JOÃO CARLOS MIRANDA GARCIA DE SOUSA - RJ075342
RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
EDUARDO DIAS GARCIA - RJ233214
LUISA VILLAR DE QUEIROZ MILANI - DF057173
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos
489 e 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte,
não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que
adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta. Precedentes.
2. Rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto à
ocorrência de dano moral indenizável em razão da reportagem
veiculada na imprensa, demandaria, necessariamente, a
reapreciação do contexto fático-probatório dos autos, providência
inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7
do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA50810382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/09/2025 20:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: be95df82-27ad-4c93-a193-84dd09679b4d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50810382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/09/2025 20:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: be95df82-27ad-4c93-a193-84dd09679b4d

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813315 - RJ (2024
/0468569-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA NEVES JUNIOR
ADVOGADOS
: VIVIANE PEREZ DE OLIVEIRA - RJ109741
BARBARA FRANCO GONÇALVES PINTO - RJ184069
ISABELLA PINTO BARROS DE ANDRADE - RJ146164
AGRAVADO
: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ PERDIZ DE JESUS - DF010011
JOÃO CARLOS MIRANDA GARCIA DE SOUSA - RJ075342
RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
EDUARDO DIAS GARCIA - RJ233214
LUISA VILLAR DE QUEIROZ MILANI - DF057173
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos
489 e 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte,
não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que
adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta. Precedentes.
2. Rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto à
ocorrência de dano moral indenizável em razão da reportagem
veiculada na imprensa, demandaria, necessariamente, a
reapreciação do contexto fático-probatório dos autos, providência
inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7
do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50431927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:56
Código de Controle do Documento: 61197985-e7cc-470d-9db6-0ed03afed7bb

Cuida-se de agravo
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por
, em face de
LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA NEVES JUNIOR
decisão monocrática de fls. 1123-1128, e-STJ, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial do ora insurgente.
O apelo extremo, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim
ementado (fl. 403, e-STJ):

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. MATÉRIA JORNALÍTICA PUBLICADA COM SUPOSTO ABUSO DE
DIREITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANUÊNCIA DO
ENTREVISTADO
EM
RESPONDER
SOBRE
A
NATUREZA
DO
RELACIONAMENTO QUE ESTABELECIA COM A MULHER QUE O
ACOMPANHAVA EM ESTÁDIO DE FUTEBOL. DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO. SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA.
- Se o demandante anuiu em responder sobre tal tema à uma grande emissora
de televisão, tinha ciência de que as imagens captadas poderiam ser utilizadas
para publicação televisiva. Abuso de direito não caracterizado.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 435-438, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 440-459, e-STJ), a parte insurgente
apontou violação aos seguintes artigos:
489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I do CPC,
a)
alegando a nulidade do acórdão, por não examinar ponto central da argumentação da
parte recorrente;
2o, I, II e IV da LGPD e 12, 186, 187, 927 do Código Civil, ao
b)
argumento do cabimento de indenização por danos morais, uma vez que a autorização
para captura de imagens e sons não abrange a possibilidade de sua livre edição por
terceiros, especialmente de forma descontextualizada e cômica.
Contrarrazões às fls. 810-820, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao
reclamo (fls. 845-852, e-STJ), dando ensejo na interposição do competente agravo (fls.
929-945, e-STJ), visando destrancar aquela insurgência.
Contraminuta às fls. 1064-1072, e-STJ.
Em decisão monocrática, conheceu-se do agravo para não se conhecer do
recurso especial ante:
a ausência de negativa de prestação jurisdicional;
a
a)
b)
incidência do óbice da Súmula 7 do STJ à alegada violação aos artigos 2o, I, II e IV da
LGPD e 12, 186, 187, 927 do Código Civil.
Opostos embargos declaratórios, estes foram foram rejeitados às fls. 1147-
1150, e-STJ.
Documento eletrônico VDA50431927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:56
Código de Controle do Documento: 61197985-e7cc-470d-9db6-0ed03afed7bb

Daí o presente agravo interno (fls. 1154-1171, e-STJ), no qual a parte
agravante reitera as razões do apelo extremo, bem como refuta os supramencionados
óbices.
Impugnação às fls. 1175-1180, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte insurgente são
incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por
seus próprios fundamentos.
De início, mantém-se a decisão singular no ponto em que afastou a tese
1.
de negativa de prestação jurisdicional.
Consoante asseverado no decisum agravado, a parte insurgente alega
violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I do CPC alegando que o acórdão
recorrido é nulo por falta de fundamentação adequada, uma vez que teria deixado de
examinar ponto central da argumentação da parte recorrente.
Sustenta, em síntese, que "O apontamento da obscuridade, porém, não se
fundou na anuência ou não do ora Recorrente em conceder a entrevista e ver sua voz
e imagem divulgada – é incontroverso entre as partes que tal anuência existiu –, mas
sim em jamais ter-lhe sido informado o real objetivo daquela entrevista, que veio a ser
fazer com ele uma verdadeira zombaria para entretenimento cômico, resultando de
(fl. 451,
desautorizada edição da matéria, que foi verdadeiramente descontextualizada"
e-STJ).
Acerca da controvérsia, o Tribunal local assim decidiu (fls. 408-409, e-STJ):

De início, é preciso registrar que a mera alegação de que os fatos ocorreram em
lugar público e sabidamente televisionado, não retira o dever da apelante de agir
com boa-fé, respeitando os direitos de seus entrevistados. A deturpação das
falas e imagens na publicação de reportagens pode causar danos morais
quando, sem a anuência do entrevistado, é descontextualizada.
Contudo, essa não é a hipótese dos autos.
O autor afirma que ao conceder entrevista foi informado que se tratava de uma
matéria sobre a “paz nos estádios”, mas não há prova neste sentido.
Documento eletrônico VDA50431927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:56
Código de Controle do Documento: 61197985-e7cc-470d-9db6-0ed03afed7bb

De outro vértice, analisando a matéria publicada, constata-se que o demandante
não se opôs a responder às perguntas sobre tipo de relacionamento que
estabelecia com a mulher que o acompanhava.
Nessa linha, se anuiu em responder sobre tal tema à uma grande emissora de
televisão, tinha ciência de que os sons e imagens captados poderiam ser
utilizadas para publicação televisiva e, o que se tem é que, mesmo após o
desfecho da entrevista, com a resposta negativa da sua companhia ao “pedido
de namoro”, ele deixa transparecer que estava levando tudo na brincadeira, sem
se importar com publicação/transmissão do ocorrido.
Na verdade, a postura descontraída e animada, revelada nas imagens, demostra
que o demandante não ficou abalado com a resposta, ainda que se admita que
ele esperasse uma resposta positiva. Mas o que deixa ele transparecer é que
estava se divertindo bastante com a situação.
A grande repercussão de fatos que efetivamente ocorreram conforme publicado
e cuja captação de imagem e som foram autorizadas, ainda que tacitamente,
não caracteriza dano moral indenizável.

Como se vê, o acórdão vergastado foi claro ao afirmar que não restou
caracterizado abuso de direito e que o demandante não se opôs a responder às
perguntas sobre o tipo de relacionamento que estabelecia com a mulher que o
acompanhava. Além disso, o acórdão destacou que o demandante tinha ciência de que
os sons e imagens captados poderiam ser utilizados para publicação televisiva.
Assim, não se vislumbra a alegada omissão, pois o órgão julgador dirimiu a
controvérsia de forma ampla e fundamentada, embora não tenha acolhido as
pretensões da parte insurgente.
Ademais, a orientação desta Corte é no sentido de que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio, como ocorrera na hipótese.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. NAVIO BAHAMAS. DANOS
À ATIVIDADE PESQUEIRA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDIVIDUAL.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA APURAÇÃO DAS
RESPONSABILIDADES. MARCO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA
COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.
INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA50431927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:56
Código de Controle do Documento: 61197985-e7cc-470d-9db6-0ed03afed7bb

1. Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15
quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido diverso à pretensão da parte recorrente.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.832.549/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
16/8/2021
24/8/2021
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
ADEQUADA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.455.461/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
27/6/2022
1/7/2022

Como se vê, não se vislumbra omissão, porquanto o acórdão restou devida
e suficientemente fundamentado sobre as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não havendo falar em ofensa aos referidos dispositivos.
Na mesma linha, precedentes: AgRg no REsp 1291104/MG, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; AgRg no
17/05/2016
02/06/2016
Ag 1252154/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; REsp 1395221/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
23/06/2015
30/06/2015
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
05/09/2013
17/09/2013
Deve ser mantida, portanto, a decisão singular que afastou a alegação de
ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.
No que toca à pretensão de afastamento do óbice da Súmula 7/STJ à
2.
alegada violação aos artigos 2o, I, II e IV da LGPD e 12, 186, 187, 927 do Código Civil,
não assiste razão à parte agravante.
Em suas razões, esta sustentou o cabimento de indenização por danos
morais, uma vez que a autorização para captura de imagens e sons não abrange a
possibilidade de sua livre edição por terceiros, especialmente de forma
descontextualizada e cômica.
Consoante assente na decisão agravada, o Tribunal de origem, amparado
nas peculiaridades do caso concreto e nas provas
acostadas aos autos, concluiu que não houve caracterização de dano moral
indenizável. A decisão foi fundamentada no fato de que o recorrente anuiu em
responder às perguntas sobre o tipo de relacionamento que estabelecia com a mulher
que o acompanhava, e tinha ciência de que os sons e imagens captados poderiam ser
utilizados para publicação televisiva. O acórdão concluiu, ainda, que mesmo após o
desfecho da entrevista, o autor demonstrou uma postura descontraída e animada, sem
Documento eletrônico VDA50431927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:56
Código de Controle do Documento: 61197985-e7cc-470d-9db6-0ed03afed7bb

se importar com a publicação do ocorrido, o que indicou que ele não ficou abalado com
a situação (fls. 408-409, e-STJ).
Para alterar tais conclusões, na forma como posta nas razões do apelo
extremo, seria necessário o revolvimento de aspectos fáticos e provas dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.
1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo,
sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão
contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, "a liberdade de
expressão, compreendendo a informação, a opinião e a crítica jornalística, por
não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis
com o regime democrático, quais sejam:
(I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos
chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à
honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação
de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa
(animus injuriandi vel diffamandi)" (REsp 801.109/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, j. em
, DJe de
).
12/06/2012
12/03/2013
2.1. No caso em análise, as instâncias ordinárias concluíram que a reportagem
veiculada pela imprensa extrapolou os limites do direito de informar e, portanto,
configurou abuso do direito de informação e dever de reparação dos danos
morais causados ao ofendido. Assim, a revisão desse entendimento, a fim de
acolher a pretensa violação legal, somente seria possível mediante o reexame
das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, o que não se admite em recurso
especial, diante da aplicação da Súmula 7 desta Corte.
3. A falta de indicação de dispositivo de lei implica deficiência na fundamentação
do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.402.891/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024
Documento eletrônico VDA50431927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:56
Código de Controle do Documento: 61197985-e7cc-470d-9db6-0ed03afed7bb

Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não
há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se
manifesta, clara e fundamentadamente, acerca dos pontos indispensáveis para o
desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de ofensa à
honra da parte autora, apta a ensejar a compensação por danos morais. Alterar
esse entendimento demandaria o reexame probatório, o que é vedado em
recurso especial.
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor
da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta
Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No
caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a
justificar sua reavaliação em sede de recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.681.987/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/11/2024
7/11/2024
Mantém-se, no ponto, a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50431927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:56
Código de Controle do Documento: 61197985-e7cc-470d-9db6-0ed03afed7bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.813.315 / RJ
Número Registro: 2024/0468569-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01355012020208190001 1355012020208190001 202424506822
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA NEVES JUNIOR
ADVOGADOS : VIVIANE PEREZ DE OLIVEIRA - RJ109741
BARBARA FRANCO GONÇALVES PINTO - RJ184069
ISABELLA PINTO BARROS DE ANDRADE - RJ146164
AGRAVADO
: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS : JOSÉ PERDIZ DE JESUS - DF010011
JOÃO CARLOS MIRANDA GARCIA DE SOUSA - RJ075342
RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
EDUARDO DIAS GARCIA - RJ233214
LUISA VILLAR DE QUEIROZ MILANI - DF057173
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA NEVES JUNIOR
ADVOGADOS : VIVIANE PEREZ DE OLIVEIRA - RJ109741
BARBARA FRANCO GONÇALVES PINTO - RJ184069
Documento eletrônico VDA50756968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:35:22
Código de Controle do Documento: 55664be4-39bc-41ec-ac21-327aa21f8c2e

ISABELLA PINTO BARROS DE ANDRADE - RJ146164
AGRAVADO
: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS : JOSÉ PERDIZ DE JESUS - DF010011
JOÃO CARLOS MIRANDA GARCIA DE SOUSA - RJ075342
RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
EDUARDO DIAS GARCIA - RJ233214
LUISA VILLAR DE QUEIROZ MILANI - DF057173
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:35:22
Código de Controle do Documento: 55664be4-39bc-41ec-ac21-327aa21f8c2e